Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença prolatada em sede de embargos à execução 1.1. Nas razões dos embargos, o autor aponta contradição e omissão no julgado. 1.2 Afirma que se manifestou expressamente nos autos quando solicitado pelo juízo, ao contrário do que consta no acórdão embargado. 1.3 Alega que o Colegiado deve se posicionar a respeito da possibilidade, ou não, da perícia grafotécnica no documento virtual apresentado, haja vista que a versão física teria sido extraviada em um incêndio.

2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da parte com o resultado do julgamento. 2.1. Por inércia, não houve atendimento à ordem exarada pelo juízo a quo, sendo declarada prejudicada a produção da prova pericial pleiteada. 2.2 O ônus da prova, em se tratando de contestação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.1 A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.

4. Embargos de declaração rejeitados.